Tribunal: TJDFT
Processo: 0717887-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. DOLO NÃO VERIFICADO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença absolutória quanto ao crime previsto no art. 168, § 1o, inciso III, do Código Penal (por três vezes).
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se há elementos probatórios hábeis e suficientes para comprovar o dolo exigido para a configuração do crime de apropriação indébita.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para a configuração do delito de apropriação indébita, tipificado no art. 168 do Código Penal, exige-se a presença de dolo específico, consubstanciado na vontade livre e consciente de se apropriar de coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção.
4. No sistema processual penal brasileiro, vigora o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual eventuais dúvidas quanto à autoria, materialidade ou ao elemento subjetivo do tipo penal devem ser interpretadas em favor do acusado, prevalecendo o direito à liberdade individual frente ao poder punitivo do Estado.
5. Diante da ausência de prova inequívoca quanto ao dolo específico exigido para a configuração do crime de apropriação indébita, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 156 e 386. CP, art. 168.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.697.148/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024. TJDFT, Acórdão 1969335, 0705934-84.2023.8.07.0012, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.